Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO. PAGAMENTO DO PREÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de devolução de valores pagos no momento da celebração de contrato de locação. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Assessoramento. Os autores firmaram contrato de locação de imóvel comercial, ID. 35781421, o qual foi intermediado pela ré, administradora de imóveis. Conforme documento de ID. 35781422, autores e réu celebraram, ainda, contrato de prestação de serviços de assessoramento no processo de averbação da caução em garantia da locação, para averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado. Este contrato prevê em sua cláusula terceira o pagamento do valor de R$15.000,00 pela prestação dos serviços de assessoria da empresa ré, valor devidamente pago pela autora. As garantias prestadas no contrato de locação foram averbadas na matrícula do imóvel locado, conforme demonstram os documentos de ID. 35781433, bem como canceladas após o término da relação locatícia. Dessa forma, verifica-se que o serviço de assessoramento prestado pela ré foi devidamente cumprido, pelo qual se mostra cabível a contraprestação pecuniária paga pela autora.
3 – Vício de consentimento. Ausência de demonstração. Na forma do art. 145 do Código Civil, “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. A despeito das alegações dos autores, não foi demonstrado vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o preço ajustado entre as partes pela prestação de serviços de assessoramento no processo de averbação de caução na matrícula do imóvel, contrato devidamente firmado pelas partes e que decorreu de opção e anuência dos autores. Não houve, portanto, dolo por parte da ré, omissão de informações ou prestação de informações inverídicas, uma vez que os termos do contrato celebrado são claros quanto ao preço e prestação de serviços contratada. Assim, o contrato assinado pelos autores tem todas as informações necessárias ao reconhecimento da sua validade e indica, de forma clara, que se trata de prestação de serviços de assessoramento devidamente remunerada, o que indica que os autores conheciam a natureza jurídica do contrato celebrado. Assim, não há nulidade no contrato celebrado entre as partes. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos.

L